Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor, durante o trâmite da execução.
2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional.
3. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça.
4. No caso em análise, compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas em outras ocasiões pesquisas de bens por meio de diversos sistemas, que não lograram êxito.
5. Após o juízo a quo indeferir o pedido de reiteração de pesquisa via SIBSBAJUD, sob o argumento de que a última pesquisa foi recentemente realizada e não demonstrou alteração da situação econômica da devedora, intimou-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão;
6. Contudo, transcorrido o prazo sem manifestação da parte exequente, o processo foi arquivado provisoriamente. Neste contexto, não se mostra possível a retomada do curso do processo tão somente para realização de pesquisa de bens sem a apresentação de mínimos indícios de êxito, razão que afasta a probabilidade do direito alegado.
7. Importa ressaltar que demonstrados, a qualquer momento, a modificação da situação financeira da parte executada ou indícios da existência de bens aptos a responder pelo débito, estáa decisão não é óbice ao deferimento das diligências eventualmente requeridas ao Juízo de origem.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.